Tribunal: TJES
Processo: 0012675-32.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Tarifas; Bancários; Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012675-32.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APELADO: MANOEL PINTO NETO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
contra sentença de fls. 154/157 (numeração originária) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação revisional de contrato bancário movida por Manoel Pinto Neto, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (1) declarar a nulidade da cláusula abusiva pertinente à taxa de juros prevista no contrato de financiamento, fixando-a à taxa média de mercado praticada a época (23,33% a.a) e condenando a parte Requerida a restituir a diferença entre a taxa aplicada ao contrato e a fixada na sentença, em dobro; (2) declarar a nulidade da tarifa “prêmio de seguro” e sua respectiva cobrança, com a consequente devolução devidamente atualizada; (3) julgar procedente o pedido de repetição de indébito e, via de consequência, condenar a parte Requerida a restituir à parte Requerente, os valores pagos, cuja nulidade foi declarada, em dobro, com a correção nos moldes fixados no édito.

Em suas razões recursais, o Banco Santander sustenta a legalidade da taxa de juros pactuada, em síntese, porquanto deve o magistrado atentar-se para outros critérios e requisitos, e não considerar abusiva a taxa estabelecida com base nas taxas médias BACEN que servem apenas como parâmetro. Afirma que o contrato em voga foi renegociado, e as taxas convencionadas deveriam ser analisadas à luz da natureza do contrato de renegociação. Outrossim, afirma que a contratação do seguro foi uma opção do apelado, e que não há demonstração de má-fé a sustentar a condenação do banco em devolver em dobro os valores apontados na sentença.

Embora intimado, não foram apresentadas contrarrazões.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, informando que o apelante recolheu o preparo, passo a analisar o mérito desta apelação.

Versam os autos acerca de ação revisional de contrato bancário firmado em 08.09.2010 para aquisição de veículo, no valor de R$ 12.500,00, sendo pactuadas 36 prestações de R$ 813,39, sob juros de 4,83% a.m e 76,13% a.a, com primeiro vencimento em 09.10.2010 e último em 09.10.2013, tendo o apelado quitado 17 prestações.

Como relatado anteriormente, na sentença, o magistrado a quo considerou abusivas e passivas de nulidade as taxas de juros remuneratórios pactuadas e o seguro, concluindo ainda por fixar juros ao patamar de 23,33% a.a, e que os valores considerados abusivos e as diferenças deveriam ser devolvidas ao apelado em dobro, na forma do art. 42 do CDC.

A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos
1
, no que diz respeito aos
juros remuneratórios
,
in verbis
:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada,
ante às
peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Dessa forma, cabe averiguar,
casuisticamente
, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado
intenso desequilíbrio contratual
e
obtenção de vantagem excessiva
pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que:

“(...)
foram consideradas abusivas taxas distintas, o que demonstra apenas que,
'
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa
. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros [...]

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos".

E mais recentemente, é possível citar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Centrando no caso específico,
o juízo a quo
entendeu haver elevada discrepância entre as taxas praticadas no contrato (de 4,83%a.m e 76,13%a.a) e as taxas médias praticadas no mercado pelas demais Instituições para a mesma modalidade e época do contrato (1,76% ao mês e de 23,33% ao ano), conforme pesquisa efetuada junto ao site do Banco Central do Brasil, o que confirmo nesta data.

Não merece nenhuma alteração o édito, neste aspecto.

É possível verificar uma enorme discrepância / exorbitância das taxas contratadas frente ao praticado no mercado pelas demais financeiras/bancos, em setembro de 2010. Os juros foram pactuados em
quase o triplo
(mais de 200%) do que praticava o mercado nesse período, sendo que o Banco não se desincumbiu do ônus de justificar tamanha extrapolação, afinal,
sequer juntou aos autos o instrumento do contrato
– alegando que não foi formalizado em meio físico -, tampouco eventual proposta ou simulação de crédito, ou análise da capacidade do consumidor/apelado em quitar o financiamento.

Cediço que a Instituição Financeira, quando estabelece as taxas de juros de contratos de financiamentos, leva em consideração fatores relacionados à operação, dentre os quais, o valor solicitado pelo cliente; o prazo de amortização da dívida; a existência de entradas e garantias da operação; a existência ou não de seguro; o risco do cliente –
rating
; as fontes de renda e patrimônio do cliente; histórico de negativação e protestos do cliente; o relacionamento com a instituição, etc.

O contrato foi pactuado com seguro obrigatório, em valor que pode ser considerado baixo, inexistindo nos autos outros elementos, incluindo o próprio instrumento de contrato – foi juntada apenas planilha com informações limitadas sobre o empréstimo- a permitir verificar se há alguma justificativa para o excesso de juros convencionados, a considerar que competia à requerida tal ônus de prova, já que além da inversão de ônus deferida na primeira instância, houve demonstração exitosa pela parte autora acerca da excepcional exorbitância dos juros convencionados.

Em relação ao argumento do banco apelante segundo o qual não se tratou de contrato de financiamento para aquisição de veículos, mas de renegociação de dívida, a um, se trata de inovação recursal, nunca antes aventada ou discutida, e a dois, o autor narra em sua exordial ter firmado financiamento para aquisição de veículo e o banco, novamente, não logra êxito em apresentar provas do fato supostamente modificativo arguido, já que deixou de juntar o contrato aos autos, inexistindo nos elementos apresentados comprovação de que a operação celebrada detém natureza diversa daquela alegada na exordial.

Dessa forma, entendo por manter a sentença que declarou abusiva a taxa de juros prevista no contrato de financiamento, nos termos do art. 6º inciso V e art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e a fixação, como taxa a ser praticada, da taxa média de mercado da época, 23,33% a.a, além da condenação do banco à devolução da diferença entre a taxa aplicada ao contrato e a fixada na sentença.

Em relação ao Seguro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 972),
firmou a tese no sentido de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
”

Nos termos do entendimento jurisprudencial do Colendo STJ, mostra-se devida a cobrança do seguro prestamista, nos contratos firmados depois de 30/04/2008, observada a liberdade de contratação. Desse todo modo, uma vez tendo o consumidor
optado
pela contratação do seguro, inexistirá abusividade.

Na hipótese, o banco réu não logrou comprovar que a contratação do seguro foi uma opção do apelado, não há nenhum elemento que permita chegar a tal conclusão, e assim, inexistem motivos para alterar a sentença que declarou a nulidade da cobrança do prêmio de seguro (R$875,00), devendo haver a repetição do indébito com as atualizações determinadas na sentença.

Por fim, a ré foi condenada a restituir em dobro os valores / diferenças decorrentes das cláusulas / cobranças anuladas, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, verbis: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Em outubro de 2020 a Corte Especial do c.STJ definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA.
ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor -CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

[...]

TESE FINAL 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

(...).
CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.
(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Como observado supra, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão (30.03.2021). Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Inclusive, cito: “
3. Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021)”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Na hipótese, a demanda foi ajuizada em 2019 visando a repetição de indébitos pagos ou cobrados de 2010 a 2012 – períodos anteriores à publicação do acórdão proferido pela Corte Especial que modulou os efeitos daquela decisão-, prevalecendo ainda o entendimento segundo o qual a repetição em dobro somente é devida quando há demonstração da má-fé (ou dolo) da ré na cobrança, o que a meu ver, não restou comprovada.

Sendo assim, merece reforma o édito tão somente neste capítulo que julga procedente o pedido de repetição em dobro dos indébitos.

Pelo exposto, sem mais delongas,
conheço
da apelação cível para em seu mérito
dar parcial provimento
, reformando a sentença a fim de rejeitar o pedido de repetição em dobro dos indébitos, passando a apelante a restituir, de forma simples, os valores pagos, cujas cláusulas e cobranças foram consideradas abusivas, restando inalterada a sentença quanto aos demais capítulos.

Em razão do provimento parcial da apelação, e por não ter havido condenação da parte requerida e ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, deixo de condenar o banco recorrente em honorários recursais previstos no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

1
(STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Recurso Repetitivo, Temas 25, 26, 27).

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
A
ÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
REVISÃO DA
TAXA DE JUROS REMUNERATÓR
IOS. EXCEPCIONAL EXCESSO DE ONEROSIDADE COMPROVADO.
PECULIARIDADES DA OPERAÇÃO
A
JUSTIFICA
R
AS TAXAS
CONTRATADAS
NÃO DEMONSTRADAS
.
SEGURO -
OPÇÃO DO CONSUMIDOR
NÃO DEMONSTRADA
.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42, CDC. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos, no que diz respeito aos juros remuneratórios: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

2.
Na hipótese, restou comprovada a exorbitância dos juros pactuados no contrato frente àqueles praticados no mercado, sem que o banco lograsse êxito em demonstrar fatores específicos da operação a justificar as taxas cobradas com tamanha discrepância às demais Financeiras para a mesma modalidade de empréstimo e época.

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”; mostrando-se devida a cobrança do seguro prestamista, nos contratos firmados depois de 30/04/2008, desde que haja liberdade de contratação, a qual não restou comprovada, já que sequer juntada o instrumento de contrato.

4.
Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados, a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021). Assim, in casu, segue a compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro seja devida, o que não restou comprovado. Assim, deverá o requerido promover a devolução ao requerente dos valores pagos indevidamente, cuja nulidade foi declarada e mantida, mas de forma simples.

5
.
Recurso parcialmente provido. Sem honorários recursais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.